Tribunal: TJSP
Processo: 2066026-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado tentado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066026-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VAGNER
FERRAZ e Paciente MARCELO MACENA DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066026-48.2020.8.26.0000 -Voto no 14453
2
Voto no 14.453
Habeas Corpus no 2066026-48.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Vagner Ferraz
Paciente: Marcelo Macena de França
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Furto qualificado tentado Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto
Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Ausência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Vagner Ferraz, em favor do paciente Marcelo Macena de
França, alegando constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 8a
Vara Criminal da Comarca da Capital.
O impetrante alega em síntese que o paciente foi preso
em flagrante em 15 de janeiro de 2020 pela suposta prática do crime previsto no
artigo 155, § 4o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, e que em audiência de custódia a MMa Juíza houve por bem em converter a
prisão em preventiva, indeferindo a revogação de tal medida sem fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066026-48.2020.8.26.0000 -Voto no 14453
3
idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que possui residência fixa e ocupação lícita.
Argumenta ainda que o delito em tese praticado pelo
paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, alegando ainda o excesso
de prazo para formação da culpa, eis que a audiência de instrução e julgamento foi
designada apenas para 30 de junho de 2020.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066026-48.2020.8.26.0000 -Voto no 14453
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi denunciado como incurso
no artigo 155, § 4o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque no 15 de janeiro de 2020, na Rua João Bizarro da Nave no 48,
Água Rasa, nesta cidade e Comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si, com
emprego de chave falsa, o veículo Fiat/Siena, placas NOJ-0308/São Paulo,
pertencente a Antonio Aroldo dos Santos, não consumando o crime por
circunstância alheia à vontade do agente.
Segundo o apurado, o paciente, utilizando-se de chave de
fenda e módulo de ignição, tentou subtrair o tal veículo, mas ao acessar seu interior
o alarme disparou, chamando a atenção da vítima, que visualizou a ação criminosa e
correu em direção ao veículo, culminando com a abordagem ao paciente, a despeito
da tentativa de fuga, por populares.
E os policiais militares, ao chegarem ao local,
constataram o paciente contido.
Ao questionarem os populares acerca do ocorrido os
policiais foram informados que o paciente havia tentado subtrair o veículo descrito
acima, mas fora detido.
Os policiais civis ainda localizaram em poder do
paciente a chave de fenda utilizada para abrir o veículo.
No mesmo dia foi realizada audiência de custódia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066026-48.2020.8.26.0000 -Voto no 14453
5
ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.
A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2020,
determinando-se a citação do paciente e designando-se audiência de instrução e
julgamento para o dia 17 de março de 2020.
Outrossim, em decorrência da Pandemia de Covid-19,
nos termos do Provimento CSM 2.545/2020, restou prejudicada a audiência
anteriormente designada, por isso a audiência de instrução foi redesignada para o
dia 30 de junho de 2020, por decisão proferida em 03 de abril de 2020.
Portanto, a meu ver inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pela
MMa Juíza, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria,
não ocorrendo irregularidade formal.
Ademais, vale salientar que o fato de o delito de furto
não ser praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não
impede a prisão cautelar daqueles que são acusados de praticarem tal crime, mesmo
porque, a prisão dos pacientes foi justificada na necessidade de garantia da ordem
pública.
Além disso, o paciente é reincidente específico e estava
em cumprimento de pena pela prática de outros delitos, o que demonstra que
eventuais medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para conter sua
reiteração criminosa.
Outrossim, observa-se da folha de antecedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066026-48.2020.8.26.0000 -Voto no 14453
6
paciente, a informação de abandono e fuga do sistema prisional, em mais de uma
oportunidade, o que é forte indício de evasão, caso seja ele colocado em liberdade.
Deste modo, a manutenção da custódia do paciente se
mostra necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
De outra parte, observo que condições pessoais
favoráveis, como eventual residência fixa e ocupação lícita não desautorizam a
prisão cautelar. Os objetivos da custódia não são afastados por eventuais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066026-48.2020.8.26.0000 -Voto no 14453
7
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Portanto, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se baseou nas características
do caso concreto e na personalidade desajustada, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, para conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator